Tribunal: TJDFT
Processo: 0057314-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MEDIDA CAUTELAR. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EM VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DA SOLICITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DO STJ. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. INFORMAÇÃO EXPRESSA DE QUE HOUVE ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENCARGO A SER SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração.

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.